Tribunal: TJBA
Processo: 8042800-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042800-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEITON ATANIZIO RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXCLUSÃO NA FASE DE EXAME MÉDICO. ESTRABISMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA NO LAUDO OFICIAL. EXISTÊNCIA DE LAUDOS PARTICULARES DIVERGENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/05/2022 para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, em razão de inaptidão verificada no exame médico-odontológico, fundamentada em diagnóstico de estrabismo. O impetrante alegou ausência de comprometimento funcional e apresentou laudos médicos oftalmológicos particulares atestando aptidão visual plena. Requereu a nulidade do ato de eliminação e sua reintegração ao certame, com prosseguimento nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame por suposta inaptidão física, com fundamento em laudo médico genérico, frente à documentação médica divergente e ausência de comprovação de comprometimento funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico oficial limita-se a apontar o diagnóstico de estrabismo, sem indicar o grau da condição ou demonstrar comprometimento funcional que inviabilize o exercício do cargo, em afronta aos princípios da motivação, legalidade e razoabilidade.

4. A Portaria nº 060-CG/2017 exige, para fins de inaptidão, não apenas a existência de alteração nos exames, mas sua correlação com comprometimento funcional, requisito ausente no caso concreto.

5. Laudos médicos particulares emitidos por especialistas atestam a inexistência de prejuízo funcional relevante, contradizendo a conclusão do laudo oficial e demonstrando a aptidão do candidato.

6. A eliminação sumária do candidato, sem motivação técnica idônea, compromete o devido processo legal e o direito de acesso aos cargos públicos, violando princípios constitucionais e legais que regem a atuação administrativa.

7. O controle judicial do mérito administrativo é cabível quando evidenciado desvio dos princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação, como ocorre na espécie.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a ilegalidade de exclusão fundada em laudo lacônico que não indique comprometimento funcional impeditivo ao exercício do cargo.

9. A concessão da segurança não compromete o interesse público, ao passo que prestigia o princípio da acessibilidade aos cargos públicos e evita dano irreparável ao candidato.

IV. DISPOSITIVO

10. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Portaria nº 060-CG/2017, item 1.12, alínea "b".
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8016458-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 15.03.2023, publ. 05.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8042800-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante CLEITON ATANIZIO RIBEIRO DE JESUS e como impetrados o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)